Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708724-82.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDUARDO DE JESUS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de EDUARDO DE JESUS SANTOS, tendo em vista a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, lastreado na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, mantendo-se o paciente no cárcere preventivo imposto pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, diante da acusação de, em tese, ter praticado os crimes de roubo, desobediência e corrupção de menor (art. 155, §4o, incisos I e IV e art. 330, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). A impetrante esclarece que o paciente encontra-se preso desde 29/12/2020, quando foi detido em flagrante pela suposta prática de crimes sem violência ou grave ameaça e sem especial gravidade. Diante dos riscos inerentes à disseminação da COVID-19, que chegou ao complexo penitenciário, entende que a prisão imposta ao paciente deve ser reavaliada, com respaldo na Recomendação do CNJ. Informa que o Ministério Público manifestou-se pela concessão da liberdade provisória ao paciente e que a audiência designada para o dia 31/03/2020 foi cancelada, sem previsão de nova data, circunstâncias que reforçam a necessidade de colocação do paciente em liberdade. Requer, assim, em liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da medida. É o relatório. Decido. A medida liminar não tem previsão legal em sede de habeas corpus, contudo, conta com aprovação jurisprudencial, mas somente quando demonstrados os requisitos autorizadores, de forma incontroversa, na própria impetração, a partir de elementos de prova, situação que não se verifica no caso em exame. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, especialmente em razão da ausência do requisito de plausibilidade do direito alegado, uma vez que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se muito bem fundamentada no perigo gerado pela liberdade do paciente, estando presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a manutenção da medida extrema. Confira-se trecho da decisão: Além disso é preciso salientar que o réu possui 22 anos de idade e diversas condenações, demonstrando persistir na seara criminosa. Possui duas condenações recentes pelo mesmo delito, bem como possui diversas passagens pela VIJ, inclusive por tráfico de drogas, oportunidade em que teve decretada a medida de internação. Nesse cenário, a prognose de risco concreto à ordem pública, consubstanciada no manifesto perigo de reiteração e escalada delitiva, indica a necessidade e a adequação da prisão preventiva para resguardo da ordem pública, dada a insuficiência das demais cautelares pessoais disponíveis. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível para resguardar a ordem pública na espécie, porquanto, repito, as demais medidas menos gravosas (art. 319 do CPP) não são suficientes para resguardar a ordem pública. Vê-se, enfim, que estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva para acautelar a ordem pública. Além disso, a segregação se torna necessária para impedir a prática dos delitos previstos nos artigos 131 e 268 do Código Penal, em virtude da pandemia do vírus Covid-19. Ressalte-se que o réu insiste em se envolver com atos ilícitos, não atendendo, em princípio, às regras para o convívio em sociedade. Por consequência, não vislumbro motivos para acreditar que, diante da atual situação de saúde enfrentada pelo país, o réu irá atender às determinações de permanecer em sua residência e impedir a disseminação da doença. O paciente, portanto, com apenas 22 anos de idade, já conta com diversas condenações pela prática, inclusive, do mesmo crime ora informado e, ainda, possui diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, que, apesar de não consideradas para fins de maus antecedentes, indicam o risco de reiteração delitiva e também se prestam a justificar a prisão cautelar como meio de garantir a ordem pública. Esses elementos analisados em conjunto demonstram, nesse primeiro exame, o acerto da manutenção da prisão cautelar imposta ao paciente, diante do risco concreto que a sua liberdade representa à ordem pública, especialmente pelos indícios de que o acusado não atende às regras de convívio em sociedade, tanto que já foi julgado e condenado mais de uma vez, é reincidente específico, mas permanece envolvido com a criminalidade, e como bem pontuado pelo Juízo, tal característica, no atual cenário de pandemia, gera ainda mais preocupação com o respeito às medidas de isolamento social adotadas para evitar a disseminação da doença. Quanto aos riscos de contaminação pela COVID-19, e a Recomendação do CNJ, não há dúvida que o momento exige cautela no encarceramento preventivo. Entretanto, a questão de saúde pública não pode servir, por si só, de fundamento para a concessão de liberdade provisória ao paciente, que, nessa ação, sequer demonstra, concretamente, estar inserido em grupo de risco, ou mesmo ausência de condições do estabelecimento prisional de oferecer os cuidados de saúde necessários aos detentos. O que se sabe é que as autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário estão adotando medidas para minimizar os riscos de contaminação e garantir a segurança e o tratamento dos presos, sendo certo que o aconselhamento para colocação em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, deve ser analisado com cautela, em atenção às peculiaridades de cada caso. No que diz respeito ao cancelamento da audiência de instrução e julgamento, a questão também deve ser analisada com cuidado, porque a suspensão de atividades no âmbito da Justiça do Distrito Federal se mostrou necessária e está amparada em medidas tomadas para evitar a propagação da doença, de modo que eventual alargamento do prazo para formação da culpa se mostra, por ora, justificado. Sendo assim, diante da ausência de elementos a indicar, de pronto, o alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente pela prisão preventiva, como se exige para a concessão liminar da ordem, as questões debatidas na impetração deverão ser objeto de análise e discussão pelo Colegiado, que é competente para o julgamento da presente ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator